Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1010069-62.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER/MT
Agravante: Quatro Marcos LTDA.
Agravado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Quatro Marcos LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos Ação de Execução Fiscal no 0002006-82.8.11.0009, julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição em parte do crédito tributário e determinou o prosseguimento da presente execução fiscal.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a constituição definitiva do crédito tributário se deu no ano de 2008 e, a partir desse momento, “começou a fluir o prazo de prescrição da pretensão do fisco, que se encerrou no ano de 2013”.
Aduz que a “CDA no 201435585 foi formalizado somente em 22/05/2014, ou seja, (06) anos após a constituição definitiva do crédito tributário, não há outro entendimento a não ser de que os créditos cujos valores importam em R$ 40.316,23 e R$ 19.770,44 encontram-se extintos pela prescrição do artigo 156, V do CTN”.
Pautados nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a “cobrança seja extinta, com resolução de mérito ante a prescrição arguida”.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 99051970).
Dispensa-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça em razão da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, incs. IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Na mesma perspectiva, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar seguimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
A hipótese vertente se enquadra justamente na possibilidade preconizada no verbete sumular, dado o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes ao objeto recorrido, de modo dispensável o julgamento Colegiado do recurso.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por Quatro Marcos LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos Ação de Execução Fiscal no 0002006-82.8.11.0009, julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição em parte do crédito tributário e determinou o prosseguimento da presente execução fiscal.
Da análise dos autos, extrai-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 17/07/2014, a Ação de Execução Fiscal n. 0002006-82.8.11.0009, em desfavor de Quatro Marcos LTDA, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n. 20143585 referente à (i) emissão de documento fiscal em valor inferior ao da operação e/ou prestação, (ii) inscrição estadual suspensa ou cassada e (iii) falta de recolhimento ICMS garantido normal, cujo valor alcançava a importância de R$ 222.226,46 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) no ajuizamento da demanda.
A inicial foi recebida em 11/08/2014, tendo sido determinada a citação dos executados.
Em 28/04/2017, o executado opôs Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhido parcialmente pelo magistrado de origem que reconheceu a prescrição de parte do crédito executado, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, se verifica a impossibilidade do excipiente, ora Agravante, em discutir em sede de exceção de pré-executividade matérias que, para serem apreciadas, demandariam de análise de um conjunto de provas com consequente dilação probatória realizada entre as partes.
Trazendo tal situação ao presente caso, têm-se que o excipiente/agravante tenta ilidir a presunção de liquidez e certeza que ampara a Certidão de Dívida Ativa (art. 204 CTN, c/c Art. 3o, da Lei 6.830/80), com a apresentação de informações inconclusivas sobre o início do termo prescricional, de modo que tais alegações serviram tão somente para trazer dúvidas desnecessárias ao bom prosseguimento do feito executivo, uma vez que tais discussões só poderiam ser discutidas em sede de embargos à execução, com a garantia do juízo.
Outrossim, destaca-se que a presunção de liquidez e certeza que ampara a Certidão de Dívida Ativa, só pode ser ilidida com a apresentação de prova inequívoca por parte do executado. Não é a situação encontrada nos autos.
Posto isto, conclui-se que o excipiente/agravante, ao trazer nos autos documentos que inconclusivos sobre qual seria a data do início do termo prescricional, forçaria a Fazenda Pública Estadual a trazer contraprova, o que enseja, na prática, a dilação probatória, providência esta que é vedada em sede de objeção de pré-executividade, conforme Súmula 393 do STJ.
Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – VALIDADE DA CDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos.
(N.U 1012325-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)
Ainda, considerando a Certidão de Dívida Ativa 20144541, têm-se que a data da constituição do crédito se deu em 26/04/2011, não havendo que se falar em prescrição do crédito tributário, uma vez que houve a interrupção da prescrição com o despacho inicial do Juízo em 05/03/2015.
Assim, verifica-se que não ocorreu a prescrição da ação Executiva Fiscal, pois não decorridos mais de cinco anos entre a data do despacho que determinou a citação e a sua ocorrência, ou ainda, entre a data da constituição do crédito tributário prevista na CDA e o ajuizamento da ação Executiva, ou sob qualquer outro ângulo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado